Tribunal: TJPA
Processo: 0011369-52.2016.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-18

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, I, II E V DO CÃDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VII DO CPP. IN DUBIO PRO REO.PROCEDÃNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECUSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0011369-52.2016.8.14.0070
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA/PA
APELANTE: JOSÉ RODRIGO MARQUES ABREU
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNNO ARANHA E MARANHÃO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, I, II E V DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VII DO CPP.
IN DUBIO PRO REO
.PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECUSO. VOTAÇÃO UNÂNIME
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e dar-lhe provimento para absolver

José Rodrigo Marques Abreu da imputação prevista no artigo 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 17 de junho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0011369-52.2016.8.14.0070
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA/PA
APELANTE: JOSÉ RODRIGO MARQUES ABREU
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNNO ARANHA E MARANHÃO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por José Rodrigo Marques Abreu, irresignado com a resp. decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso I, II e V do Código Penal.

Na peça acusatória (fl.03), consta,
ipsis litteris
:
(...) no dia 17/10/2016, por volta das 19h30min, a vítima DONATHAN DOS SANTOS LOBATO, funcionário do estabelecimento comercial denominado de ¿açougue RM¿, localizado na Rua Lauro Sodré, próximo à Igreja Assembleia de Deus, estava realizando segurança no local quando o denunciado JOSÉ RODRIGO MARQUES ABREU e dois indivíduos não identificados, adentraram no interior do local.
Em seguida, o acusado e seus comparsas, mediante grave ameaça com emprego de duas armas de fogo, anunciaram o roubo, determinaram que a vítima deitasse no chão e foram logo em direção ao caixa de dinheiro do estabelecimento.
Ressalta-se o agente não consumou delito por circunstâncias alheias a sua vontade, vez que ao perceber que a polícia militar estava no local, empreendeu fuga em sua motocicleta, que posteriormente foi deixada em via pública.
(...)

Recebida a denúncia (fl. 05) e devidamente citado o apelante (fl.08), este apresentou resposta escrita, por intermédio da Defensoria Pública (fls.10 a 11).

Sobreveio audiência de instrução e julgamento (fls. 26 a 27, 35 a 37 e 42 a 43), na qual foram ouvidas 02 (duas) testemunhas de acusação e procedido o interrogatório do acusado.

As partes ofereceram memoriais (fls. 45 a 48 e 50 a 54).

Ao sentenciar (fls. 55 a 60), a juíza
a quo
impôs ao apelante a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do maior salário mínimo mensal.

O condenado apresentou recurso de apelação (fl.66).

Nas razões recursais (fls. 68 a 72-v), a defesa pugnou pela absolvição do réu pelo crime de roubo, por ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteou pelo redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal.

As contrarrazões (fls. 76 a 79) foram pela integral manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.82).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e, parcial, provimento do recurso para redimensionamento da pena-base à um
quantum
mais brando (fls. 86 a 90-v).

Consta pedido de relaxamento de prisão protocolado pela Defensoria Pública, alegando excesso de prazo na formação da culpa. Subsidiariamente, pleiteia a revogação da prisão preventiva do acusado.

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão por videoconferência.

Belém, 02 de junho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 - DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 57 a 59):
No presente caso verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de apreensão e apresentação de objeto fl. 17/IPL, auto de prisão em flagrante (apenso), bem como pelos depoimentos das testemunhas.
Quanto à causa de aumento de pena prevista no inciso I do art. 157 do Código Penal Brasileiro, apesar de a arma utilizada na execução do crime não ter sido apreendida nem periciada, constatou-se que a vítima em seu depoimento, declinou que os acusados se utilizaram de duas armas de fogo para a execução da grave ameaça exercida.
A causa de aumento de pena do inciso II do mesmo artigo, também restou devidamente comprovada, pois apesar de os outros agentes não terem sido detidos e identificados, a vítima declina que o réu agiu em unidade de desígnios com os mesmos, portanto, preenchendo os requisitos legais para aplicação da majorante.
Por fim, a causa de aumento de pena inserta no inciso V, §2º do art. 157 do Código Penal, sua incidência resta cabalmente demonstrada, pois, por meio das provas colhidas, ficou demonstrado que o réu restringiu a liberdade da vítima para garantir o sucesso da empreitada criminosa.
Comprovada a materialidade do delito passo a verificar a autoria do delitiva. As provas constantes dos autos não deixam dúvidas de que houve roubo e que o réu é autor do delito, uma vez que os depoimentos da vítima, durante o inquérito e dos policiais durante a instrução criminal, constataram a autoria delitiva do acusado.
A vítima durante seu depoimento por ocasião do inquérito policial, bem como as testemunhas policiais, na fase judicial, são suficientes para confirmar a autoria do acusado, pois vejamos:
A vítima, DONATHAN DOS SANTOS LOBATO, afirmou durante a fase policial (fl. 08/apenso):
Que no dia 17.10.2016, por volta das 19:30hs o Declarante estava fazendo a Segurança do Açougue RN, localizado na Rua Lauro Sodré, ao lado da Igreja Assembleia de Deus, ocasião em que foi rendido por três nacionais, sendo que dois nacionais portava arma de fogo, sendo obrigado a entrar no açougue, porém o proprietário do mesmo não estava no local; Que alguns minutos os assaltantes pegaram o Declarante como refém; Que foi chamado a esta Delegacia a fim de reconhecer um dos nacionais que participou do assalto; Que esta autoridade mostrou alguns nacionais, entre os mesmos estava o suspeito xxxxxxxxx, vulgo PEZÂO; Que sem sombra de dúvidas o Declarante apontou tal nacional; Perguntado ao Declarante se conhecia o nacional PEZÃO? Respondeu que não; perguntado ao Declarante se conhece mais alguns dos envolvidos no assalto? Respondeu que nunca os viu na cidade de Abaetetuba(...)Que os nacionais subiram numa motocicleta FASEE, cor preta seguram o Declarante pela camisa e colocaram como escudo levando-o por 100 metros até largarem o Declarante e fugirem (grifos nossos).
A testemunha MANUEL AFONSO CARVALHO DA SILVA, policial militar, em depoimento durante a instrução processual afirmou (fl. 26) que recebeu informe sobre um roubo a um açougue e acerca do local em que estariam os criminosos. Afirmando ainda que durante o crime os autores atiraram contra os policiais militares. Após, localizaram a residência onde estariam os acusados, sendo que no referido esconderijo haviam dois nacionais, que ao perceberem a presença policial, partiram em fuga, mas foram detidos, e, quando conduzidos à Delegacia de Polícia, apenas o réu foi reconhecido com um dos autores do roubo.
A testemunha ALDO MILER DOS SANTOS DO CARMO, policial militar, confirmou o depoimento acima, bem como o reconhecimento procedido pela vítima durante o inquérito policial. Embora a sentença condenatória não possa se embasar somente nas provas produzidas no inquérito policial, nestes autos, o depoimento e reconhecimento realizado pela vítima durante a fase administrativa foram corroboradas com as provas produzidas em juízo, sob o crivo dos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório e nos termos do art. 155 do CPP, portanto, sendo suficientes para sustentar um édito condenatório.
Ademais, o réu não concluiu o iter criminis, por razões alheias a sua vontade, motivo pelo qual reconheço a incidência da causa geral de diminuição de pena da tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.
Analisando-se as provas carreadas aos autos, restou provado a autoria e materialidade, portanto, entendendo, que o acusado cometeu o crime previsto pelo art. 157, § 2º, I, II e V do Código Penal Brasileiro.
Pelo exposto, estando suficientemente provada a autoria e materialidade do crime atribuído ao réu, julgo procedente a denúncia e condeno JOSÉ RODRIGO MARQUES ABREU, já devidamente qualificado nos autos, às sanções do art. 157, § 2º incisos I, II e V do Código Penal Brasileiro. (...) <sic>

Não obstante a fundamentação exarada acima,
data máxima venia
, após detida análise dos autos, observo que assiste razão à defesa, haja vista que o conjunto probatório não foi suficiente para demonstrar que o ora apelante foi realmente autor do delito.

Vejamos os depoimentos das testemunhas de acusação, ouvidas em juízo:
Que ficaram de serviço e logo de manhã ficaram sabendo que no período anterior ocorreu um assalto e um policial teria sido alvejado.
Que tiveram uma informação que os meliantes estariam escondidos em uma casa, na invasão das pedrinhas, ali por trás do bairro de São Sebastião. Que o próprio comandante acionou as guarnições e pediu para fazermos a abordagem. Que nós fomos e abordamos três casas, já na terceira quando iniciamos o cerco, dois nacionais correram e retornaram para dentro da casa, quando eles deram com a gente. Que eles tentaram fugir, mas não conseguiram. Que entraram na casa e efetuaram a prisão dos dois. Que não foi encontrado nada com eles.
Que conduziram eles para a delegacia, onde a vítima (dono do açougue) reconheceu apenas um deles.

Que não sabe o que levaram do açougue. Que não sabe quem foi que a vítima reconheceu. Que não sabe dizer o nome.(...)
(depoimento de Manuel Afonso Carvalho da Silva, mídia fl.27) (grifei)
Que na hora do fato não estavam.
Que entrou em serviço no outro dia. Que foi outra guarnição, não era a nossa. Que entraram no outro dia para fazer as buscas para ver se encontravam os autores. Que no caso só encontraram um. Que só sabe dizer por alto o que soube do assalto.
Que entraram para fazer o assalto, tentaram arrombaram o estabelecimento. Que nesse momento passou uma guarnição e deparou-se com o fato. Que estavam o soldado Diego e outro sargento. Que eles foram fazer a abordagem e aconteceu a troca de tiro e acabou atingindo o policial.
Que participou da apreensão desse nacional que está sendo, provavelmente, acusado. Que não lembra o apelido ou o nome dele. Que acha que é o Pezão, José Rodrigo Marques Abreu. Acredita que seja ele. Que na hora o pessoal confirmou que era ele. Que não estava na hora da situação lá. Que não sabe informar se levaram algum objeto do açougue.
(...)
(depoimento de Aldo Miller Santos do Carmo, mídia, fl.37)

Constato que as testemunhas não presenciaram do fato criminoso, participando, tão somente, da prisão dos supostos acusados. Ainda, que elas não souberam afirmar, com a certeza necessária, acerca do reconhecimento do apelante pela vítima.

O acusado negou o fato a si imputado, tanto na esfera policial quanto na judicial.

A vítima não compareceu em juízo para confirmar seu depoimento extrajudicial.

Logo, em juízo, não foram produzidas provas suficientes a ratificar a formada na fase inquisitorial, não sendo possível, então, um decreto condenatório com base, exclusivamente, em elementos colhidos na fase extrajudicial.

Ressalte-se que a Sistemática Processual Penal pátria, vigente sob a égide dos Direitos e Garantias Fundamentais, dentre os quais se afiguram o Contraditório e a Ampla Defesa (art. 5º, LV, CR/88), assegura aos acusados em geral, a prolação de sentença judicial de mérito fundamentada em provas produzidas ou ratificadas em Juízo.

Nesse sentido dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Sobre o tema é a doutrina de Adalberto José Camargo Aranha:
A condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência. (Da prova no processo penal, 3ª ed. atual. e ampl., p. 64/65, Saraiva 1994).

Coleciono jurisprudência na mesma linha:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA. ELEMENTO DE INFORMAÇÃO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1. Nos crimes praticados contra mulher em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima recebe relevo especial, desde que em consonância com outros elementos de convicção. 2. Na hipótese apresentada, os elementos probatórios não permitem concluir em que circunstâncias os fatos aconteceram, uma vez que não há provas corroborando a versão da vítima apresentada em sede inquisitorial, em face da sua negativa em narrar os fatos em juízo e do silêncio do réu, remanescendo dúvidas com relação à autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça. 3.
O depoimento extrajudicial, não ratificado em juízo, configura mero elemento de informação, o qual até viabiliza a instauração da persecução penal, mas, nunca, por si só, um decreto condenatório, como determina o art. 155, caput, do CPP. 4. Por não existir prova suficiente para sustentar a condenação, impõe-se a absolvição do réu, em atenção ao princípio in dubio pro reo.
5. Recurso não provido.
(Acórdão 1289265, 00005787020198070019, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Registo, ainda, que compete à acusação, de forma cabal, provar o alegado na denúncia, segundo dispõe o artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal, ¿
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer;
(...)¿.

A propósito, sobre o assunto, preleciona Mirabete:
¿(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que `a prova da alegação incumbirá a quem a fizer¿ (art. 156, 1ª parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a provados fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica¿. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.);ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da `inexistência do fato¿, se pretendera absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime.¿ (MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264)

A condenação de um acusado pela prática de qualquer delito, será somente justificada quando existentes, no processo, elementos de convicção, colhidos sob a égide do contraditório, que, projetando-se além de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possam legitimar a prolação de um decreto condenatório.

A doutrina, a citar, Júlio Fabbrini Mirabete (Código de Processo Penal Interpretado¿ p. 1.004, item n. 386.3, 11ª ed., 2003, Atlas) e Fernando da Costa Tourinho Filho (Código de Processo Penal Comentado¿, vol. I/655, item n. VI, 5ª ed., 1999, Saraiva), têm o seguinte entendimento:
¿(...) Para que o Juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. Evidente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. Mais ainda: prova séria é aquela colhida sob o crivo do contraditório. Na hipótese de, na instrução, não ter sido feita nenhuma prova a respeito da autoria, não pode o Juiz louvar-se no apurado na fase inquisitorial presidida pela Autoridade Policial. Não que o inquérito não apresente valor probatório; este, contudo, somente poderá ser levado em conta se, na instrução, surgir alguma prova, quando, então, é lícito ao Juiz considerar tanto as provas do inquérito quanto aquelas por ele colhidas, mesmo porque, não fosse assim, estaria proferindo um decreto condenatório sem permitir ao réu o direito constitucional do contraditório.(...).¿

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART.157, § 2º, INC. II, DO CÓDIGO PENAL - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A SUA CODELINQUÊNCIA - PROCEDÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO ULTIMADO QUE SE APRESENTA CLAUDICANTE QUANTO À AUTORIA DELITIVA - IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DIANTE A ABSOLVIÇÃO DO RÉU, RESTOU AFASTADO AS DECISÕES ACESSÓRIAS - RECURSO PROVIDO.
Se a prova é insuficiente para gerar a condenação pelo delito tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, a absolvição é medida que se impõe, em atenção ao princípio in dubio pro reo.
Quanto a e a exclusão do valor fixado a título de reparação de danos materiais e morais, diante da falta de contraditório e ampla defesa, restou afastada, diante a absolvição do réu.

(N.U 0002527-28.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. 1. Pairando dúvidas acerca da autoria atribuída ao processado quanto ao crime tipificado no artigo 33, caput, da lei 11.343/2006, mostra-se imperiosa a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. Recurso conhecido e provido.
(TJGO, APELACAO CRIMINAL 27669-84.2015.8.09.0128, Rel. DES. J. PAGANUCCI JR., 1A CAMARA CRIMINAL, julgado em 04/02/2020, DJe 2929 de 12/02/2020)
APELAÇÃO CRIMINAL. DROGAS. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIMENTO. BENS APREENDIDOS. RESTITUIÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INCABÍVEL. 1 - Não se mostrando a prova jurisdicionalizada segura e convincente sobre a autoria do crime de tráfico de drogas, impõe-se a absolvição, em aplicação ao princípio in dubio pro reo (art. 386, inciso VII, do CPP). 2 e 3 - Omissis. Apelo conhecido e parcialmente provido.¿ (TJGO, APELAÇÃO CRIMINAL 199360- 61.2017.8.09.0011, Rel. DES. IVO FAVARO, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgado em 26/11/2019, DJe 2889 de 12/12/2019).

Com efeito, na hipótese, não há um conjunto probatório forte e sólido para garantir a condenação do apelante pelo crime descrito no art. 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal, impõe-se a solução jurisdicional absolutória, em aplicação ao princípio
in dubio pro reo
, a teor do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Para ratificar:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 171, § 2º, INC. I E § 4º DO CP. ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO. 1. Verificando que a prova produzida em juízo não foi suficiente para infundir a certeza de que o processado praticou o delito narrado na denúncia, imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, exegese do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. Recurso conhecido e provido.
(TJGO, Apelação (CPP e L.E) 0398450-19.2016.8.09.0065, Rel. Des(a). J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 17/07/2020, DJe de 17/07/2020)
APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. É débil a prova incriminadora indicada, de maneira que não há certeza sobre a dinâmica dos fatos, não havendo prova judicial apta a sustentar a narrativa acusatória. Condenação afrontaria o disposto no art. 155 do CPP. Laborando a dúvida em favor das acusadas, se impõe a absolvição de ambas das imputações feitas na denúncia. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. (Apelação Criminal, Nº 70081336380, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 15-08-2019)

Por fim, esclareço que restou prejudicado os outros pedidos da defesa, ante à absolvição.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento para absolver o apelante José Rodrigo Marques Abreu da imputação prevista no artigo 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

É o voto.

Expeça-se alvará de soltura.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator